Tribunal: TJDFT
Processo: 0732211-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
O pedido liminar foi analisado ao ID. 30129021. Preparo recolhido ao ID. 30398339. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Intime-se.